Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-49.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, declarou, de ofício, sua incompetência territorial e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Catalão/GO. 1.1 O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a declinação de ofício da competência territorial quando evidenciada abusividade na escolha do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 17 da Lei no 5.474/68 estabelece que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou triplicata é o da praça de pagamento indicada no título ou o do domicílio do comprador. Essa norma configura uma regra de competência territorial de natureza relativa, passível de alteração por convenção entre as partes.
4. Ausente cláusula de eleição de foro, embora a sede da pessoa jurídica credora seja situada no Distrito Federal, o negócio jurídico subjacente se refere a obrigação assumida em agência situada no município de Catalão/GO, local do protesto do título e do domicílio do devedor.
5. Constatada a prática de escolha injustificada do foro, a atuação de ofício do Juízo de origem não se revela incompatível com o enunciado da súmula n. 33 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.